Tribunal: TJDFT
Processo: 0732712-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FIES. FALHA NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA UNIVERDADE NÃO CONSTATADA. CONTRATO CANCELADO EM RAZÃO DA INÉRCIA DO AUTOR EM COMPARECER À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍODO DE CONCLUSÃO DO CURSO – 10o PERÍODO. MATRÍCULA REALIZADA. IMPEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS NÃO COMPROVADO. VALORES DA SEMESTRALIDADE DEVIDOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela mesma. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O embargante alega que o acórdão recorrido é obscuro e possui erro material. Argumenta que o documento apresentado pelo réu de ID 26964487 é uma certidão produzida unilateralmente, que deveria ser confrontada com os demais documentos acostados aos autos. Afirma, ainda, que a conclusão exposta no item 9 da ementa deve ser revista, pois não houve o correto e integral oferecimento do curso por parte da ré, já que admitiu a matrícula do aluno apenas ao final do semestre letivo e deixou de providenciar a aplicação da segunda chamada das avaliações. Contrarrazões apresentadas (ID 31237718).
3. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.
4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante. Tal como consignado no item 6 do acórdão (ID 30622585), “o autor não produziu qualquer prova de que a ruptura do contrato de financiamento do FIES decorreu de conduta omissiva da instituição de ensino. O extrato anexado aos autos – Extrato Sisfies – revela que o aditamento do FIES foi inicialmente rejeitado em razão de o autor ter tido aproveitamento acadêmico inferior a 75% por dois semestres consecutivos. Posteriormente, houve uma correção e o autor deixou de comparecer a tempo e modo a instituição financeira para dar continuidade ao processo. Dessa forma, não há como imputar qualquer responsabilidade à ré quanto às dificuldades de pagamento que o autor teve a partir do 9o semestre do curso de arquitetura (ID 26964486)”.
5. Ainda em relação à matrícula do embargante e prestação dos serviços do réu, o item 8 do acórdão foi claro ao dispor que: “A ré ainda anexou aos autos prova da presença do autor na realização de provas de duas disciplinas do 10o período. Observa-se que após a apresentação desta documentação o autor apresentou emenda à inicial para requerer que fosse declarada a inexistência de débitos referente ao 10o período, salvo quanto às duas matérias. Repise-se que o autor não comprovou que foi impedido de realizar as provas”.
6. Portanto, é possível concluir que o acórdão embargado foi claro, coerente e analisou todos os pontos levantados pelas partes, de modo que não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. O que o embargante pretende é o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível através dos embargos de declaração.
7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
8. Embargos conhecido e rejeitados.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.